Tribunal: TJDFT
Processo: 0707383-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL - GASS (LEI DISTRITAL 2.743, de 05.7.2001 c/c LEI DISTRITAL 2.838, de 13.12.2001): GRATIFICAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA ("PROPTER PERSONAM"). APOSENTAÇÃO BEM ANTES DA LEI DISTRITAL 5.184/2013, QUE TRANSFORMOU A "GASS" EM "GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS". RUBRICA ("GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO") HÁ MUITO INSERIDA NOS PROVENTOS: ATO JURÍDICO PERFEITO. IMPROPRIEDADE DE EXCLUSÃO DO PAGAMENTO, SOB A INTERPRETAÇÃO, A PARTIR DE ABRIL DE 2019, DE QUE A "GPS" SE TRATARIA DE GRATIFICAÇÃO "PROPTER LABOREM". CONCESSÃO DA ORDEM. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. A concessão do mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (Constituição Federal, artigo 5o, LXIX).
II. A matéria controvertida devolvida ao Tribunal está centrada no restabelecimento da “Gratificação em Políticas Sociais” (GPS) nos proventos de aposentadoria.
III. Os servidores ativos da carreira de assistência social passaram a receber a “Gratificação por Atividade em Serviço Social - GASS” (desde a Lei Distrital n. 2.743, de 05.7.2001), ao passo que os proventos dos aposentados foram alcançados a partir da Lei Distrital 2.838, de 13.12.2001.
IV. Por conseguinte, o servidor público da carreira de assistência social que vier a se aposentar nesse interstício (antes da vigência da Lei 5.184/2013 e após a vigência da Lei Distrital 2.838, de 13.12.2001) terá preenchido todos os requisitos legais à percepção do valor condizente à aludida gratificação, até então de natureza jurídica genérica e abstrata (“propter personam”). A aposentadoria ultimada nesse período confere ao titular o direito à percepção dessa quantia, como ato jurídico perfeito, independentemente da rubrica empregada na gratificação. Segurança concedida.
V. Entendimento amplamente debatido na Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a qual editou a Súmula 35 nos seguintes termos: Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO".
VI. Remessa necessária desprovida.